Tribunal: TJSP
Processo: 1047709-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CARREIRA DE MAGISTÉRIO – ORIENTADOR PEDAGÓGICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – Impetrante que teve pedido de aposentadoria especial negado administrativamente - Pretensão de ser considerado o tempo de serviço prestado e de contribuição como Orientador Pedagógico para efeitos de aposentadoria especial - Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CARREIRA DE MAGISTÉRIO – ORIENTADOR PEDAGÓGICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – Impetrante que teve pedido de aposentadoria especial negado administrativamente - Pretensão de ser considerado o tempo de serviço prestado e de contribuição como Orientador Pedagógico para efeitos de aposentadoria especial - Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria - EC n° 41/2003, criadora do benefício – ADI 3772-2 - Interpretação do art. 1o da Lei no 11.301/2006 conforme a Constituição - Exclusão apenas dos especialistas em educação da aposentadoria especial - Funções de direção, coordenação e assessoramento psicológico por professores de carreira continuam fazendo jus ao regime especial de aposentadoria – Autora que é titular de cargo efetivo de Orientador Pedagógico (especialista em educação), deixando de ser professor de carreira – Sentença reformada – Segurança denegada. Recurso da Municipalidade provido, e recurso da impetrante não provido.